Tribunal: STF
Processo: CC 8211
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Conflito de Competência. Justiça comum e justiça do trabalho. Honorários advocatícios cobrados por sindicato em desfavor de seus associados. Relação intrassindical. Competência da justiça do trabalho. 



    I. Caso em exame



    1. Conflito de competência suscitado por advogado em desfavor do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES e do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES, porquanto inaugurada a competência do Tribunal Superior do Trabalho. O suscitante aponta decisões conflitantes: uma, da Justiça do Trabalho, proibindo o sindicato de cobrar honorários advocatícios contratuais dos trabalhadores associados; outra, da Justiça comum, permitindo a referida cobrança e determinando o bloqueio de valores dos associados. O suscitante alega que a relação discutida é meramente associativa e que a competência seria da Justiça comum.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a controvérsia, relativa à cobrança de honorários advocatícios e outros valores pelo sindicato em desfavor de seus associados, configura matéria de competência da Justiça comum ou da Justiça do Trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. A competência ratione materiae é fixada com base no pedido e na causa de pedir, sendo a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar ações relacionadas à representação sindical, conforme art. 114, inc. III, da Constituição da República.



    4. A controvérsia não se restringe a uma relação de prestação de serviços advocatícios entre profissional liberal e cliente, mas envolve a própria regularidade da representação sindical e a relação entre o sindicato e seus associados, o que caracteriza litígio intrassindical.



    5. A Constituição confere aos sindicatos status diferenciado das associações civis comuns, elevando a associação sindical à categoria de direito fundamental social (art. 8º da CRFB).



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas que envolvam representação sindical e a cobrança de valores por sindicatos de seus representados, ainda que a matéria envolva honorários advocatícios.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Pedido improcedente.



    Tese de julgamento: "1) A relação entre sindicato e seus associados não se equipara a relação meramente associativa, pois os sindicatos têm regime jurídico próprio, previsto no art. 8º da Constituição; 2) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que envolvam a cobrança de honorários advocatícios e outros valores por sindicato em desfavor de seus associados, por se tratar de matéria intrassindical abrangida pelo art. 114, inc. III, da Constituição da República."



DECISÃO



    1. Trata-se de conflito de competência suscitado por Luís Fernando Nogueira Moreira, em desfavor do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES e do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES, apresentado, inicialmente, ao Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 3-16).



    2. Informa o suscitante a convivência de duas decisões antagônicas, prolatadas pelos Órgãos Judiciários diversos, ora suscitados. 



    2.1. Uma, proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação e Afins do Espírito Santo (SindiAlimentação/ES) e outros, perante a Justiça laboral (Processo nº 0124100.66.2007.8.17.0007), julgada procedente, em parte, apenas em desfavor do sindicato demandado, com relação à obrigação de não fazer, consistente na abstenção (i) de obtenção de acordos coletivos de forma fraudulenta, sem a ciência dos trabalhadores associados, (ii) de solicitação de valores auferidos pelos trabalhadores em acordos coletivos, e (iii) de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela assistência judiciária prestada em processos coletivos. Nesta ação coletiva, sucumbiu o Parquet quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais sociais e de destituição dos diretores. 



    2.2. Na outra demanda, que transcorreu no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, foi exarada decisão favorável ao SindiAlimentação/ES, permitindo a cobrança dos honorários contratuais dos advogados patrocinadores de processos coletivos, inclusive, com ordem de bloqueio de valores das contas bancárias dos associados. 



    3. Argumenta o suscitante ser advogado, profissional liberal, e jamais ter sido empregado do SindiAlimentação/ES, e dever ser reconhecido competente o Juízo comum cível, porque a relação discutida é meramente associativa, ademais, relacionada a uma atividade liberal de prestação de assistência judiciária, pela qual pode o patrocinador da causa juslaboral receber seus honorários do sindicato contratante. Juntou precedentes noutros conflitos de competência e invocou o teor do enunciado nº 363 da Súmula do STJ (Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente). 



    4. O pedido foi recebido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, fundado no art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição, reconheceu a competência desta Suprema Corte, tendo sido distribuído o feito à minha relatoria (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Inicialmente, compartilho do entendimento da Corte Superior no sentido de que é mesmo do Supremo Tribunal Federal a atribuição jurisdicional para dirimir os conflitos de competência envolvendo Tribunais Superiores, em vista da preleção do art. 102, inc. I, al. “o”, da Carta republicana, considerando que, ao tempo da instauração do conflito de competência, na ação coletiva intentada pelo Ministério Público do Trabalho (Processo nº 0124100.66.2007.8.17.0007), fora deflagrada a competência do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 2, p. 6).



    6. Posto isso, retifique-se o polo passivo da demanda, para substituir o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    7. Feita essa consideração preliminar, passo a analisar o conflito instaurado.



    8. A competência ratione materiae é, em regra, o primeiro filtro para atribuição da jurisdição, fixada a partir do pedido e da causa de pedir formulados em Juízo. 



    9. Nesse aspecto, cumpre anotar a competência conferida à Justiça do Trabalho, com a ampliação introduzida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, com relação às causas atinentes à representação sindical.



    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:



(...)



    III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores.”



    10. Conforme a regra constitucional mencionada, na doutrina se aponta “que todas as ações que digam respeito direta ou indiretamente à representação sindical são de competência da Justiça do Trabalho, inclusive envolvendo federações ou confederações (SAAD, Eduardo Gabriel, [et al]. CLT comentada. 52ª ed. São Paulo: LTr, 2020. p. 1059).



    11. Assim, as ações envolvendo entidades sindicais passaram, de maneira extensa, da competência da Justiça comum para a Justiça do Trabalho, inclusive, com relação aos litígios de ordem “intrassindical”, quais sejam, aqueles pertinentes à relação do sindicato com seus associados. Nesse particular, destaco:



    “Os conflitos intrassindicais (ou internos) surgem na administração da entidade sindical ou entre a entidade e seus associados. Exemplos: (a) o trabalhador, na qualidade de dirigente sindical, tem seu contrato individual de trabalho suspenso (licença não remunerada), salvo se houver ajuste em contrário com a empresa ou cláusula contratual (artigo 543, § 2°, CLT). Pela suspensão contratual, a assembleia geral do sindicato poderá fixar uma gratificação ao dirigente sindical (artigo 521, parágrafo único, CLT). Caso essa gratificação venha a ser suspensa, sem justo motivo, mesmo permanecendo o trabalhador em licença não remunerada, a matéria é de competência do Judiciário Trabalhista; (b) anulação de eleição sindical - se a matéria estiver relacionada com a validade ou não de procedimento de eleição sindical, a competência pertence ao Judiciário Trabalhista. Contudo, mesmo antes da EC 45/2004, tratava-se de questão incidental e caberia ao magistrado trabalhista decidir a matéria; (c) anulação de assembleia geral sindical por violação de requisitos previstos no estatuto ou na lei.”



    (MORAES, Alexandre de, [et al]. Org. Equipe Forense. Constituição Federal Comentada. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1037-1038. Grifos nossos).



    12. No caso, o pedido foi formulado por patrono do sindicato SindiAlimentação/ES, para resolver celeuma originada da prolação de decisões distintas pelo Juízo Cível de Primeiro Grau da 4ª Vara de Vitória/ES e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. 



    13. Em que pesem os argumentos trazidos pelo suscitante, a hipótese não se refere à cobrança de honorários advocatícios promovida pelo patrono em desfavor de seu cliente — de que trata o enunciado nº 363 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o patrono não dispôs sua capacidade postulatória diretamente à coletividade dos trabalhadores associados, mas o fez por intermédio necessário do sindicato, em ação ajuizada por esse, sob o patrocínio do autor, conforme consta da própria exordial da “ação cautelar inominada” acostada à instauração desse conflito (e-doc. 2, p. 21-24).



    14. Em verdade, a causa de pedir atina à própria regularidade da representação sindical havida entre o SindiAlimentação/ES e os trabalhadores associados, notadamente, quanto à possibilidade de cobrança de valores pela assistência judiciária prestada em ações coletivas de trabalho. A questão de fundo é, portanto, de caráter notoriamente “intrassindical”, por tratar da relação interna do sindicato com os seus trabalhadores associados. 



    15. Nesse ponto, também não socorre ao suscitante o argumento de que o caso é de mera relação associativa. 



    16. A Constituição da República, em seu art. 8º, alçou a associação sindical — e os direitos e obrigações a ela inerentes — à qualidade de direito fundamental social, princípio constitucional e de Direito Coletivo do Trabalho, não se podendo, portanto, ignorar esse traço distintivo, e posição de privilégio, que ostentam os sindicatos em comparação com as demais associações (cujas garantias estão, a seu turno, previstas no art. 5º, incs. XVII a XXI, da CRFB). 



    17. Em situações semelhantes, este Supremo Tribunal Federal consignou a competência da Justiça do Trabalho para situações de cobrança de honorários advocatícios por sindicatos em desfavor dos empregados representados. Nesse sentido, cabe destacar.



    “1. RECURSO. Extraordinário. Regimental. Contribuição sindical rural. Competência. Justiça do Trabalho. Decisão mantida. Agravo regimental não provido. É pacífico o entendimento da Corte, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que versem sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, quando não há sentença de mérito, antes da promulgação da Emenda Constitucional n.° 45/04. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.”



    (RE nº 491.723-AgR/PR, Rel. Min. Cezar Peluzo, Segunda Turma, j. 30/10/2007, p. 23/11/2007; grifos nossos).



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDICATO DA CATEGORIA ECONÔMICA - REGÊNCIA CONSTITUCIONAL ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. Ante o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.984/95, à Justiça do Trabalho já competia julgar ação de sindicato de categoria econômica contra empregador, visando à contribuição assistencial estabelecida em contrato coletivo. COMPETÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDICATO DE CATEGORIA ECONÔMICA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. A competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores - inciso III do artigo 114 da Constituição Federal, com a redação da Emenda nº 45, de 2004 -, abrange demandas propostas por sindicato de categoria econômica contra empregador, objetivando o reconhecimento do direito à contribuição assistencial.” 



    (CC nº 7.221/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/06/2006, p. 25/08/2006; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Causa envolvendo sindicato – art. 114, inciso III, da Constituição da República. Honorários advocatícios. Assistência Sindical. 3. Irregularidade de desconto compulsório instituído pelo sindicato em assembleia para cobrança de honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Lei 5.587/1970. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo regimental não provido." 



    (ARE nº 1.014.633-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/06/2017, p. 03/08/2017; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, conheço do presente conflito, porém julgo improcedente o pedido quanto ao reconhecimento da competência da Justiça comum, para declarar a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia relativa à cobrança de honorários advocatícios e outros valores do SindiAlimentação/ES em desfavor de seus empregados associados, a título de assistência judiciária prestada por patronos contratados pelo sindicato. 



    19. Comunique-se à 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (Processo nº 024.110.283.249) e ao Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0124100.66.2007.8.17.0007) o teor desta decisão.



    20. É válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator